Tribunal: TJDFT
Processo: 0731506-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Processo : 0731506-44.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (id. 62443309) da decisão (id. 62377917) desta relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, à míngua de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A agravante informa que decisão posterior à decisão agravada determinou o cumprimento do decisum impugnado caso negado o efeito suspensivo ao recurso. Destaca que a medida ensejará a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP, o que justificaria o perigo da demora. Decido. Conforme pontuado por ocasião da apreciação liminar, assiste razão à agravante quando sustenta a competência do juízo de Brasília para julgamento do feito. Daí a probabilidade de provimento do recurso, consoante antes consignado. Nada obstante o juízo de origem tenha afirmado que a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP ocorreria após preclusão, em decisão posterior à interposição do presente agravo de instrumento, o juízo a quo determinou o cumprimento da decisão agravada se negado o efeito suspensivo ao recurso. Nesse cenário, considerando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciado na ordem de remessa imediata dos autos à Comarca de São Paulo/SP, forçoso o deferimento do efeito suspensivo, porquanto o envio do processo a outra unidade da federação ensejará o esvaziamento superveniente do objeto da insurgência recursal, o que obsta o conhecimento do recurso. Destarte, evidencio os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Ante o exposto, em juízo de retratação, reconsidero a decisão e defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator